Tribunal: TJPA
Processo: 0015229-81.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015229-81.2015.8.14.0301

APELANTE: IVANILDA DE JESUS BARROS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO O ENDEREÇO FORNECIDO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

Uma vez determinada a intimação pessoal da parte autora, para dar prosseguimento no feito, não tendo sido cumprida referida determinação em decorrência destes não terem sido encontrados no endereço constante nos autos, conforme certidão do Oficial de Justiça, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, isso porque é dever da parte comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço. II- C
onheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
IVISON BARROS DAS GRAÇAS
representado por

IVANILDA DE JESUS BARROS
em face da sentença
proferida nos autos de Ação de Cobrança movida em desfavor de
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT AS.

Versa a inicial que a autora foi vítima de um acidente de trânsito, com lesões dispostas nos documentos juntado nos autos, não tendo recebido o valor a que faz jus á título de seguro DPVAT em sua integralidade, razão pela qual intentou a presente ação, requerendo o pagamento da diferença do valor devido.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado determinou que o autor fosse intimado, para corrigir a inconsistência no que se refere ao fato de que o requerente é nomeado como IVISON BARROS DAS GRAÇAS, no entanto, o número do CPF apresentado, bem como os demais documentos juntados pertencem a IVANILDA DE JESUS BARROS.

A patrona do autor peticionou, informando que a inconsistência se deu em decorrência de à época dos fatos o autor ser menor de idade, necessitando de representação e que tentou por diversas vezes localizar a autora, não obtendo êxito, razão pela qual requereu a expedição de ofício aos órgãos públicos a fim de localizar a genitora e representante do requerente, Sra. IVANILDA DE JESUS BARROS.

Por ocasião do acima relatado, a magistrada determinou a intimação pessoal do autor, no endereço fornecido nos autos, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, bem como cumprir os comandos do despacho de ID 69573092 (apresentando seus documentos de identificação e comprovante de residência atualizados), em 5 dias, sob pena de extinção, tendo o AR retornado com “não procurado”.

Mais uma vez a magistrada determinou a intimação pessoal, para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) DIAS, interesse no prosseguimento do feito, tendo o oficial de justiça declarado que deixou de intimar a requerente, pois a moradora do imóvel que se identificou como Sandra Favachi, informou desconhecer a requerente.

A patrona da autora requereu novamente a expedição de ofício aos órgãos públicos a fim de localizar a genitora e representante do requerente, Sra. IVANILDA DE JESUS BARROS.

Considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial
, o feito foi extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do 77, V, 274, caput e parágrafo único, e 485, III e VI, e §1º do CPC.

Inconformado com a sentença proferida
IVISON BARROS DAS GRAÇAS
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que não foi realizada sequer a “intimação pessoal” do autor e que sua defensora peticionou requerendo a intimação pessoal do autor, inclusive buscas em órgãos públicos.

Sustenta que fora violado a súmula 240 do STJ e que juntou todos os documentos necessários para comprovar suas alegações, necessitando que

seja a anulação da sentença, para que os autos sejam devolvidos a instancia inicial a fim de que sejam colhidas as provas suficientes a dar amparo a tese do Apelante.

Instada a se manifestar a Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 485, III, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista ausência de intimação pessoal.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao apelante, senão vejamos:

O art. 485, § 1º do Código de processo civil assim dispõe :

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.

Com efeito, a sentença prolatada extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono de causa e ausência de interesse de agir, tendo em vista que após determinação de intimação pessoal da autora, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, esta não se perfez, tendo em vista que a autora
não foi encontrada no endereço fornecido ao juízo, ressaltando neste momento, que havia outra pessoa no local, que informou desconhecer a autora.

Nestes termos, observa-se que para o caso dos autos, uma vez determinada a intimação pessoal para dar prosseguimento no feito, não tendo sido cumprida referida determinação em decorrência desta não ter sido encontrada no endereço constante nos autos, conforme certidão do Oficial de Justiça, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, isso porque é dever da parte comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço.

Nesse sentido, o

art. 77, inciso V, do CPC dispõe:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

Outrossim, importante a observância do art. 274, § único do CPC, a saber:

Art. 274.
(...)

Parágrafo único
. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Ora, nesse sentido não me parece difícil compreender que além da desnecessidade de intimação do Patrono da parte, inexiste necessidade de determinação de expedição de ofício
aos órgãos públicos, a fim de localizar a genitora representante do requerente
para o caso dos autos, pois tratava-se de intimação pessoal, que repiso, não foi realizada pela desídia da parte auatora que não comunicou ao Juízo sua mudança de endereço.

Vejamos a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO PESSOAL. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA MUDANÇA DE ENDEREÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] lV.
É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização
(art. 274, parágrafo único, do CPC/2015) (STJ; AgInt no RESP 1800035/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019). V. Uma vez verificada a regularidade da intimação pessoal do Recorrente e sua inércia na realização de atos destinados ao prosseguimento do feito, resulta evidente o regular cumprimento da exigência legal do inciso III e § 1º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, pelo que deve ser mantida a compreensão externada na Sentença recorrida. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0008434-82.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 11/05/2021; DJES 24/05/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025